Tribunal: TJDFT
Processo: 0717269-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
INVENTÁRIO. BENS DOADOS A DESCENDENTES. COLAÇÃO. DISPENSA EXPRESSA. INEXISTÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE LEGÍTIMA.
1. A dispensa de colação dos bens doados deve ser expressa e realizada diretamente no testamento ou no próprio título de liberalidade. Inteligência do artigo 2006 do Código Civil.
2. A ausência de dispensa expressa caracteriza antecipação de legítima.
3. Recurso conhecido e desprovido.